Tribunal: CARF
Processo: 13982.000729/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000729/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOVAL INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000729/2010-00
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado que
redundou na lavratura do AIOP/DEBCAD1 no 37.154.426-2 no valor de R$ 117.745,69 (Cento e
dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) valor consolidado
em 05/07/2010 e constitutivo de contribuições devidas às outras entidades ou fundos, ditas
‘terceiros’ (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidente sobre a remuneração de
segurados da Previdência Social na categoria de empregados.
O Relatório Fiscal se encontra às e-fls. 57/64.
Trata-se de autuação decorrente da exclusão do contribuinte do sistema de
tributação favorecido destinado às microempresas e empresas de pequeno porte conhecido por
SIMPLES (tanto o Federal quanto o Nacional) levada a efeito mediante a edição dos Atos
Declaratórios do Executivo no 050 e 051, de 07 de junho de 2010 e com efeitos retroativos a
01/01/2005 e 01/07/2007, respectivamente. A exclusão do contribuinte foi formalizada no
processo administrativo no 13.982.000484/2010-11 e acompanhou a autuação dos tributos
internos fazendários (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
As contribuições sociais aqui constituídas são decorrentes da referida exclusão,
nos termos dos arts. 16 da Lei no 9.317/96 e 32 da Lei Complementar no 123/2006. Os fatos
geradores constituem-se em pagamento de remuneração a segurados obrigatórios da Previdência
Social na qualidade de empregados e as bases-de-cálculo foram extraídas das folhas-de-
pagamento apresentadas pelo sujeito passivo. Os valores porventura recolhidos pelo contribuinte
em consonância com a sistemática de apuração e pagamento dos tributos devidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte não foram aproveitados nessa autuação, em razão
de as empresas optantes pelo regime de tributação unificado encontrarem-se dispensadas da
tributação para as entidades ‘terceiras’.
A multa de mora e de ofício aplicadas ao crédito tributário observou a legislação vigente à época,
de maneira que a multa de mora de 24% vigeu até a competência 11/2008, sendo aplicada a
partir de então a multa de ofício introduzida pela MP no 449/2008 –posteriormente convertida na
Lei no 11.941/2009.
A fiscalização considerou caracterizada a ocorrência de conduta dolosa, que teve
por desiderato a redução do pagamento das contribuições devidas, utilizando-se de meios
transversos para poder aderir ao Sistema, especialmente a omissão da maior parte de sua receita,
seguida da não contabilização de toda a sua movimentação bancária, tipificando a conduta de
fraude e ‘sonegação’ descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64, o que levou à imputação da multa de
ofício ao agravamento previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 nas competências cabíveis,
bem como a aplicação do art. 173, I quanto ao prazo de apuração decadencial.
O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 82/89, com base nos seguintes
Tópicos:
-SÍNTESE DO AUTO DE INFRAÇÃO
-PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA
-IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RETROATIVAMENTE NA HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO -
CANCELAMENTO INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 146
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
-PEDIDO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

Demais fatos e atos do processo
Há nos autos peça denominada ‘recurso’ na qual o contribuinte manifesta sua
inconformidade quanto aos Atos Declaratórios que redundaram na exclusão de ofício dos
regimes tributários do Simples, no qual pleiteia a sua anulação pelas razões ali expostas
(violação à garantia do contraditório e ampla defesa, impossibilidade de retroatividade dos Atos
Declaratórios).

Foi proferido Acórdão no 14-53.810 - 10a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 98/104), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime
de tributação do SIMPLES sujeitar-se-ão às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se
processarem os efeitos da exclusão.

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício do tributo devido
começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele
poderia ter se realizado, uma vez presente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE
DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores
de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do acórdão em 07/01/2015, conforme documento às e-fls. 107,
apresenta Recurso Voluntário em 04/02/2015 ,e-fls. 109, que contém as seguinte alegações, em
síntese:
Vem em tempo hábil, através do seu representante legal Sr. Adir Zonta, inscrito
no CPF sob o no 195.926.049-91, apelar a esse conselho, pela impugnação da notificação que
originou esse débito, pelas mesmas razões apresentadas no julgamentos anteriores.
Cabe Registrar que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo no
processo: 13982.000727/2010-11 (e-fls. 461/469), que contem as seguintes alegações, em
síntese:
I- Sobre a Notificação Fiscal
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

II- Da Decadência
O lançamento dos créditos previdenciários relativos ao período anterior a julho de
2005, consoante preconiza o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional;
A fiscalização defende a existência de dolo e sonegação na conduta do
contribuinte de supostamente omitir receitas para entrar e permanecer no sistema tributário
favorecido, minorando, assim, a carga tributária devida.
Essa presunção não encontra respaldo probatório. O contribuinte jamais agiu com
ânimo fraudulento ou sonegou as contribuições previdenciárias ou qualquer outra espécie de
tributo. Inexiste prova de fraude e de sonegação.
III-Do Mérito.
É impossível a apuração retroativa de créditos decorrentes da exclusão de ofício
da empresa do SIMPLES, vez que entende ter havido modificação no critério jurídico pela
Administração, já que a empresa vinha procedendo aos recolhimentos nos moldes daquela
sistemática de tributação; tal ato, segundo ele, ofende a segurança jurídica e o ato jurídico
perfeito e o quanto estabelecido pelo art. 146 do CTN, que deduz que tais modificações nos
critérios jurídicos somente operam efeitos futuros (cita doutrina e julgados em apoio).
III-CONCLUSÃO
Ante o Exposto, requer seja recebido o presente recurso voluntário, e lhe seja
dado provimento, declarando-se a decadência do lançamento dos créditos tributários objeto do
presente procedimento fiscal, e, subsidiariamente, a impossibilidade de apuração de créditos
referentes a fatos geradores pretéritos por ter havido modificação de critério jurídico por parte da
administração tributária.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início registro que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do Simples
foram discutidos no processo administrativo fiscal no 13982.000484/201011. Compulsando os
autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito administrativo e
confirmou que a exclusão efetivou-se no período de 01/01/2005 a 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.

Da Decadência.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2005 a 12/2008,
com ciência do contribuinte em 09/07/2010.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso a fiscalização o defende a existência do dolo, sonegação e fraude
na conduta do contribuinte quando aderiu ao sistema tributário favorecido para reduzir o
pagamento do tributo devido mediante a prática de omissão de receitas e por deixar de
contabilizar a integralidade de sua movimentação bancária. Nesse desiderato, também qualificou
a multa de ofício a partir das competências em que isso se tornou possível (12/2008).
No Relatório Fiscal (e-fls. 62) consta:
A opção pelo SIMPLES se deu ao arrepio da lei, por ato de flagrante má-fé: recomenda-
se a leitura do Parecer SAFIS no 024/2010, de fls. 314/320, onde se encontram
pormenorizados os meios transversos utilizados pelo autuado para poder aderir ao
SIMPLES (especialmente omitir a maior parte de sua receita auferida e deixar de
contabilizar a sua movimentação bancária).
O parecer Safis No 024/2010 se encontra às e-fls. 320/336(processo:
13982.000727/2010-11). Verifica-se que a empresa durante os anos-calendário 2005 a 2008
deixou de escriturar a sua movimentação financeira de modo a ocultar valores sujeitos à
tributação.
Ficou demonstrado a ocorrência tanto de omissão de receita quanto da precária
contabilização de sua movimentação bancária, que exclui da contabilidade nada menos do que
quatro contas bancárias distintas, mantidas pelo sujeito passivo junto aos Bancos do Brasil, Itaú,
do Estado de Santa Catarina e SICOB, com o claro propósito de impedir que o Fisco tomasse
conhecimento da totalidade das receitas que transitaram em suas contas, omitindo faturamento.
Está clara a figura da sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

O Sujeito Passivo não logrou êxito em afastar as ocorrências que lhe foram
imputadas, logo ficou caracterizada a conduta dolosa e omissiva, que fundamentou a
qualificação da multa e a regência do prazo decadencial pelo Art. 173, I do CTN.
Além do mais como a empresa se auto declarava como do Simples, ela recolhia
apenas a contribuição retida dos segurados (prevista na Lei 8.212/91, art. 20), não havendo
qualquer princípio de recolhimento das contribuições patronais (prevista na Lei 8.212/91, art. 22)
ou para outras entidades e fundos, não havendo que se falar em pagamento antecipado sobre as
rubricas lançadas pela fiscalização, fato que reforça à aplicação do Art. 173, I do CTN.
Como a ciência ocorreu em 09/07/2010 não há que se falar em decadência, pois
todo o ano de 2005 poderia ter sido lançado.
Do Mérito.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Não vislumbro a mudança de critério jurídico, mas de ilícito tributário promovido
pelo Sujeito Passivo. O Recorrente não se encontrava dentro das exigências necessárias para
estar no Simples Federal e Nacional, logo não poderia participar destes regimes tributários, razão
pela qual foi excluído.
Não houve ofensa a segurança jurídica e nem a ato jurídico perfeito, pois houve
apenas o cumprimento da legislação tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000729/2010-00

Fl. 122
DF CARF MF
Original